Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726825-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA ARETZ MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Impugnação à Gratuidade Judiciária - Acolhimento - Determinação de Recolhimento de Preparo - Descumprimento - Ausência de Agravo Interno - Deserção Trata-se de Apelação interposta por ANGELICA ARETZ MACHADO em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto sem preparo em razão da gratuidade judiciária concedida pelo juízo a quo. O BRB - Banco de Brasília S.A. (ID 75286535), em sede de contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça. Determinei a apresentação de documentação complementar (ID 75292028) e o prazo transcorreu em branco. Ao ID 75729549, a impugnação à gratuidade judiciária foi acolhida e a apelante intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso. A parte não recolheu o preparo, nem interpôs Agravo Interno. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Em outras palavras, a parte que pretende a concessão da gratuidade judiciária está dispensada do recolhimento do preparo até que o requerimento seja apreciado pelo relator. Se a pretensão é deferida, o recurso possui requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez que a parte é evidentemente dispensada do recolhimento das custas. Todavia, caso haja indeferimento da pretensão, a parte deve recolher o preparo de forma simples ou interpor Agravo Interno para remeter a questão ao órgão colegiado, uma vez que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões proferidas de forma unipessoal. Apesar de ter sido fixado prazo para recolhimento do preparo, a parte quedou inerte, de modo que se impõe o não conhecimento do recurso pela deserção. Falta o requisito extrínseco de cabimento recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com com as diligências de estilo. Advirto às partes quanto à multa por embargos protelatórios ou penalidade de litigância de má-fé, caso haja reiteração de processamento do recurso sem o devido recolhimento do preparo e sem amparo na legislação. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator